Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi consignado o seguinte: “(...) A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, além de sua classificação de risco ser vermelha, sua desospitalização do Hospital de Base de Brasília depende da realização das sessões de hemodiálise que ali são realizadas (ID 60884662 - Pág. 40). Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também descuido em relação aos pacientes que, à exemplo da parte agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão. Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, em razão da necessidade de desospitalização da paciente. (...)”

2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

3. O caso requer urgência pelas próprias especificidades e também porque classificado como de risco VERMELHO – EMERGÊNCIA o paciente aguardava por atendimento desde abril do corrente ano.

4. Esse Colegiado tem fixado o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação em situações semelhantes. No entanto, diante da grave situação de saúde, imprescindível confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinou ao DF que fornecesse o procedimento em saúde no prazo de 72h.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada, confirmando o prazo de 72 horas para realização do procedimento indicado pelo médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.